Tribunal: STF
Processo: AI 743686
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. 
   TERMO DE ADESÃO. VALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 1.
A decisão agravada 
   encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento firmado pelo 
   Plenário deste Tribunal, no julgamento do RE 418.918 (rel. min. 
   Ellen Gracie, DJ 1.7.2005), no sentido de que viola o ato jurídico 
   perfeito a decisão que desconsidera o Termo de Adesão firmado nos 
   termos da Lei Complementar 110/2001.
Orientação sedimentada na 
   Súmula Vinculante 1.
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.